Tribunal: STF
Processo: AI 587046
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de Instrumento. Inadmissibilidade.
   Ausência de data de protocolo do recurso extraordinário.
   Fundamento suficiente. Decisão mantida. Precedentes. Agravo
   regimental improvido. Cabe ao Supremo Tribunal Federal o juízo
   último sobre a admissibilidade, ou não, do recurso
   extraordinário.